Tribunal: STF
Processo: RHC 232997
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso, dissentir do que decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.